Tribunal: TJBA
Processo: 8003604-07.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003604-07.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: LUIZ JORGE CALAZANS LEITE Advogado(s):TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DISPENSA DE PERÍCIA MÉDICA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MEDIDA COERCITIVA PARA CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, dispensou a realização de perícia médica e determinou o bloqueio de valores para garantir o custeio integral de cirurgia bucomaxilofacial urgente e dos materiais necessários ao tratamento do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 questões em discussão: (i) definir se a dispensa de perícia médica configura cerceamento de defesa da operadora do plano de saúde; (ii) estabelecer se o bloqueio de valores via SISBAJUD constitui medida adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento possui cognição limitada, devendo o Tribunal analisar apenas a legalidade da decisão recorrida, sem antecipar o julgamento do mérito da demanda. 4. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas desnecessárias, desde que fundamentadamente, nos termos do art. 370 do CPC. 5. A prova documental constante dos autos, especialmente relatório médico detalhado do profissional assistente, demonstra a necessidade e a urgência da cirurgia, tornando dispensável a realização de perícia judicial. 6. A indicação terapêutica do médico assistente prevalece sobre parecer administrativo da operadora, em razão da proteção à saúde, da vulnerabilidade do consumidor e da relação de confiança médico-paciente. 7. Normativas da ANS impõem a cobertura de procedimentos bucomaxilofaciais quando houver necessidade de internação hospitalar, não podendo o plano restringir o tratamento indicado. 8. A recusa parcial da operadora quanto ao fornecimento de materiais essenciais equivale ao descumprimento da ordem judicial, pois inviabiliza a realização do procedimento. 9. O bloqueio de valores constitui medida coercitiva legítima e necessária para assegurar o cumprimento da tutela de urgência, com fundamento nos arts. 139, IV, 297 e 536, §1º, do CPC. 10. A medida de constrição patrimonial mostra-se proporcional diante do risco à saúde do paciente e da resistência da operadora em cumprir integralmente a decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O juiz pode dispensar a perícia médica quando a prova documental for suficiente para formar sua convicção, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. Em caso de divergência, prevalece a indicação do médico assistente sobre o parecer administrativo do plano de saúde. 3. O bloqueio de valores é medida legítima e proporcional para assegurar o cumprimento de tutela de urgência em demandas de saúde. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 370, 139, IV, 297 e 536, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8030776-89.2024.8.05.0000, Rel. Regina Helena Santos e Silva, j. 26.06.2024; TJBA, Apelação nº 8000648-20.2023.8.05.0001, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 19.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. .